Tribunal: TJMT
Processo: 0028836-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028836-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DE ARAUJO - CPF: 027.274.651-73 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, não deixa dúvidas de que a droga apreendida era de propriedade do réu e se destinava à comercialização.

Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47), especialmente se é detentor de maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Vitor de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0028836-49.2015.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou a exclusão da reincidência, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional diverso do fechado (Id. 130388165, pp. 12-24).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 130388165, pp. 29-40).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 135063157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2015, por volta das 15 horas, na residência particular localizada na avenida Marechal Deodoro, n. 2.575, bairro Goiabeiras, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
João Vitor de Araújo
mantinha em depósito três porções pesando aproximadamente 402,98g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Narra o caderno inquisitorial que, na data dos fatos, a guarnição da VTR 8690 foi acionada pelo CIOSP para averiguar denúncias de tráfico de drogas no mencionado endereço.

Chegando no local os policiais militares avistaram três indivíduos em frente ao endereço; tendo os suspeitos foragido para o quintal da casa ao perceberem a aproximação da viatura. Ato contínuo, os policiais adentraram a residência do denunciado para realizar buscas, momento que encontraram 02 (dois) pedaços pequenos de maconha em cima do sofá; dois rolos de plástico filme usados para embalar a droga e nos fundos da casa, sob uma pilha de lixo, um tablete grande do mesmo psicotrópico, no entanto, não encontraram ninguém no local.

Ainda, de acordo com Boletim de Ocorrência fls. 03/04, os policiais afirmaram que durante a abordagem, colaboradores da região informaram que a casa onde foi encontrada a droga pertencia ao denunciado João Vitor.

Em diligências realizadas posteriormente, os investigadores puderam constatar que citada residência pertencia de fato a João Vitor de Araújo, filho de Alaete Araújo; além disso, segundo informes populares o denunciado praticava a mercancia de entorpecentes naquele local e, após a ação da PM, mudou para o bairro Jardim Renascer.

Em continuidade os Investigadores de Polícia, se dirigiram até o novo endereço do denunciado na Rua Rosário Oeste, em frente o no 450, Bairro Jardim Renascer, local onde foram informados que João Vitor havia se mudado há aproximadamente cinco meses e, desde que se mudou, teria começado um movimento anormal na mencionada casa. Os investigadores concluíram que João Vitor comercializa entorpecentes em sua antiga moradia
”

(Id. 26814484).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a autoria delitiva, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o acusado João Vitor negou a prática delitiva, aduzindo que não tem qualquer relação com a droga apreendida e nem sequer morava no endereço apontado pelos policiais:

“
(...) Com relação a esses fatos, João Vitor, o senhor morava nessa casa mesmo(...)? (gesticulou negativamente com a cabeça). Quem que morava? Não sei, por causa que, quem morava nessa rua era a avó da minha mulher, só ia lá com a minha mulher. Qual rua? Na Marechal Deodoro, mas eu não sei quem mora lá e eu nunca morei lá também. Você morava aonde? Jardim Renascer, tem dois anos e cinco meses que eu moro nesse Jardim Renascer. O senhor estava lá nesse dia que a polícia chegou, viu os policiais e saiu correndo? Não, senhor. Então por que (...) os vizinhos lá informaram, segundo a denúncia, que essa casa pertencia ao senhor? Por que falaram isso aí? Até lá eu não ia não, nem nunca morei lá. Heim? Não sei lhe informar não (...). O senhor é usuário de drogas? Sou. Nunca se envolveu com o tráfico de entorpecentes? Tráfico não (...). Com quais crimes o senhor já se envolveu? Eu tenho uns crime de 155, é furto (...). Receptação, corrupção? Receptação foi por causa que eles entraram na casa da minha avó, lá no Jardim Cuiabá, aí eles colocaram isso aí em mim (...). Então o senhor nega que essa droga seja sua? Eu nego, eu também nego que eu moro nessa casa (...). É rua Rosário Oeste que o senhor mora? Rua Rosário Oeste. Também informaram os investigadores que lá está havendo uma movimentação anormal de pessoas na sua casa. Não tem essa movimentação? Quem vai é minha família lá, o meu irmão, minha avó, meus tios, a família meu, porque lá é cedido né (...). Perguntas da acusação: Você mora nesse Jardim Renascer desde quando? Eu mudei pra lá foi em dezembro, dezembro, se eu não me engano, de 2014 (...). Esses fatos aconteceram em janeiro de 2015, então o senhor tinha se mudado, nessa época, há um mês só para o Jardim Renascer? No Renascer eu moro tem mais de dois anos e cinco meses lá, eu mudei em 2014, mas eu não lembro o mês, se foi em dezembro ou novembro, por ai (...). E antes disso você morava aonde? Eu morava no Altos da Serra. Altos da Serra? Isso. Qual endereço? Na Governador Valadares (...) na rua da minha mãe (...) Casa 01 (...)
” (trecho da sentença de Id. 26822964; relatório de mídia de Id. 26824979).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Adão José dos Santos
relatou em juízo que foram designados pela autoridade policial para apurar a prática de tráfico de drogas pelo acusado João Vitor no endereço situado na rua Marechal Deodoro, local onde a droga havia sido apreendida, oportunidade em que confirmaram com os vizinhos e com o proprietário do imóvel que ele ali residia, e que promovia a traficância de drogas:

“
(...)

atendendo, a pedido do delegado, a ordem de serviço, fomos até o bairro Goiabeiras (...) até aonde ele fugiu lá da PM, até então não tava qualificado, tinha o primeiro nome dele no B.O, que no dia lá que a PM chegou na casa dele, ele correu (...) no local, a gente conseguiu qualificar, indagamos os moradores ali, inclusive a sogra dele mora lá perto, da onde ele correu da PM, qualificamos ele e indagamos todos os vizinhos que moram lá, todos afirmaram que ele morava lá naquele local e que ele vendia entorpecente lá. E no Renascer? E no Renascer, depois qualificamos ele ali, a sogra dele passou o endereço dele lá no Renascer, diligenciamos lá também, conversamos com os vizinhos, ele não tava lá, não tava na casa nesse dia, os vizinhos falaram que ele tinha mudado pra lá há uns cinco meses, e falou que depois que ele mudou pra lá, já tinha uma certa movimentação na casa, mas não especificava se ele já tava vendendo droga lá, muita gente chegando e saindo da casa. No local onde ele morava, no Goiabeiras, todos os vizinhos confirmaram que ele vendia droga. E morava lá? Morava lá (...) lugar de onde ele correu, inclusive um vizinho, que lá é uma casa que tem vários quartos, que na

parte de cima mora um rapaz, a gente conversou com ele e ele falou que assim que ele saiu de lá, as pessoas ainda vai lá até hoje lá, pra bater, chamar por ele, a procura de drogas, de madrugada. Perguntas da defesa: “(...) o senhor falou que lá no local a sogra mora a sogra dele? A sogra mora próximo do local. Algum parente mais próximo dele, o senhor questionou ali com aqueles populares? Porque esses populares que o senhor questionou também não tem no relatório o nome de ninguém né (...). Não tem nenhuma pessoa qualificada (...). Não, a gente não coloca nomes, as pessoas pedem para não colocar o nome no relatório, a gente conversa com os moradores. Quando ele morava no Goiabeiras, as pessoas que moram lá perto afirmaram que ele morava ali, inclusive eu liguei pro proprietário do imóvel, também, só que eu já tinha feito o relatório, quando eu consegui falar com ele por telefone, no dia que eu tava fazendo o relatório eu não consegui, depois ele me ligou e confirmou que alugava a casa pra ele (...)
” (trecho da sentença de Id. 26822964; relatório de mídia de Id. 26824979).

Igualmente, o policial civil
Ailton Afonso Batista
confirmou que investigações realizadas após a apreensão da droga no endereço indicado no boletim de ocorrência confirmaram que o entorpecente pertencia ao acusado João Vitor e que ele realizava a traficância no local:

“
(...) primeiramente nós fomos lá na Marechal Deodoro, no bairro Goiabeira, e lá nos perguntamos pras pessoas (...) as pessoas confirmaram que realmente ele tava fazendo o tráfico de entorpecentes lá na casa. Ele morava nessa casa? Ele morava até quando a PM chegou lá (...) nós encontramos outro endereço dele, salvo engano o endereço dele é no bairro Renascer, fomos lá, falamos com vizinhos, as pessoas disseram que ele tava morando lá fazia uns quatro, cinco meses por aí, e a partir do momento que ele chegou lá, ele tava começando a modificar a movimentação da rua (...). Lá no bairro Renascer? No bairro Renascer. Então antes dele morar, não tinha esse movimento? Não, antes dele morar, segundo as pessoas, não tinha não (...). Esse movimento tratava-se do quê? Movimento de usuários de drogas (...) pessoas de perfil de usuários de entorpecentes. Perguntas da acusação: No primeiro local, onde foi encontrada a droga (...) com quem vocês conversaram? Como vocês chegaram a essa conclusão, de que ele residia nesse primeiro endereço? Nos conversamos com as pessoas que é vizinho e depois conversamos com as pessoas que moravam na casa, no mesmo andar que ele morava (...) depois das investigações nós encontramos a sogra dele na mesma rua também (...). Vocês chegaram a conversar com o proprietário da casa? O Adão conversou com o proprietário da casa, e ele confirmou que o João Vitor morava na casa (...)
” (trecho da sentença de Id. 26822964; relatório de mídia de Id. 26824979).

No mesmo sentido, o policial militar
Valter Oliveira Cavalcanti Filho
afirmou que havia informações anônimas indicando que João Vitor estaria escondendo drogas nos fundos da residência localizada na avenida Marechal Deodoro e, ao chegarem ao local, três pessoas fugiram pelos fundos do imóvel, não sendo possível a sua detenção, porém, a droga foi encontrada no local exato indicado pela denúncia:

“
(...) O senhor se recorda, Valter, dessa ocorrência? Lembro sim. Vocês receberam uma intimação, uma denúncia? Teve ligação, inclusive nós colocamos a cópia da chamada do Ciosp, porque esse indivíduo, depois que nós entramos lá, ligou na corregedoria, fazendo uma denúncia porque entraram na casa e tal, e já essa denúncia, antes da denúncia, já tinha feito essa ligação do 190 (...) Vocês foram até esse endereço orientados pelo serviço de inteligência? Não, na verdade foi Ciosp mesmo (...) ligaram no 190 denunciando ele (...). Chegando lá, tinha realmente pessoas, assim, com ele? Tinha. Aí, o que acontece, no fundo da casa dele, na própria denúncia via rádio, dizia que ele tava escondendo dentro das telhas, no monte de telha, diz que no fundo da casa (...) inclusive parece que o componente achou uma porção

colocado na telha, e nisso a porta do fundo tava aberta (...) se evadiram do local e deixou tudo aberto. A guarnição entrou e localizou mais entorpecente dentro da residência dele (...). O senhor lembra-se que droga era? Era maconha mesmo? Era maconha. Isso na casa? Dentro da casa. E no quintal? No quintal, parece que foi localizado também embalagens de embalar maconha, aquelas fitas, aqueles plásticos que eles enrola (...). O senhor falou que esse rapaz, que ligou lá na corregedoria, se tratava desse João Vitor? É, João Vitor. E fora essa ocorrência, comunicada via Ciosp, houve outras situações nesse sentido relacionadas a esse endereço? Esse João Vitor já é conhecido da guarnição, de outras práticas né, outras guarnições já prenderam ele, inclusive eu já fiz uma prisão dele também. Por tráfico também? Por tráfico. Perguntas da acusação: Ele alega que ele não morava lá, naquela casa. Você tem certeza que ele residia ali? Parece que um componente até achou documentação dele dentro da residência dele. Tinha informação, a denúncia era contra nessa casa, nisso

a guarnição entrou, porque a denúncia falava o nome dele. Perguntas da defesa: Então não tem certeza se morava na residência? Não, nós só sabe que ali, a denúncia chegou assim, chegou que tava tendo um tráfico naquela localidade. Segundo o Boletim de Ocorrência, a pessoa evadiu. O senhor não sabe quem que é que evadiu do local no momento? Não deu pra ver quem que era as pessoas, só deu pra ver correndo, era mais ou menos uns três indivíduos. Pelo que ele disse aqui, ele morava no Renascer, bairro Renascer, você tinha conhecimento disso, de que ele residia no bairro Renascer? (gesticulou negativamente com a cabeça) (...)
” (trecho da sentença de Id. 26822964; relatório de mídia de Id. 26824979).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Em suma, os policiais civis confirmaram em juízo que as investigações evidenciaram que o acusado João Vitor residia no endereço onde a droga foi apreendida e que se mudou para o bairro Renascer após a ação da Polícia Militar, local onde continuou a perpetrar a traficância.

Aliás, o policial militar Valter ratificou em juízo que a denúncia anônima recebida por meio do CIOSP indicava nominalmente o apelante João Vitor como responsável pela traficância no endereço, mas que não foi possível realizar a sua detenção naquela oportunidade.

Por outro lado, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de infirmar a tese acusatória, como testemunhas ou documentos que indicassem que residia em local diverso na data da apreensão da droga, situação que enfraquece sobremaneira a tese denegatória de autoria.

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que o material tóxico localizado e apreendido no endereço indicado no boletim de ocorrência pertencia ao acusado João Vitor e se destinava à mercancia.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos
, de modo que se revela inviável a absolvição.

Subsidiariamente, a defesa postulou a exclusão da reincidência “
porque deverá ser primeiramente processada e extinta com trânsito em julgado uma segunda ação para que o acusado seja considerado reincidente
”.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que não foi reconhecida a reincidência do acusado, motivo pelo qual não há interesse recursal nesse ponto.

Em seguida, a defesa postulou
a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

Contudo, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão dos maus antecedentes do acusado.

De fato, infere-se das informações contidas na certidão de Id.

26821967, no PJe e no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que o acusado João Vitor possui três condenações definitivas, duas delas por fatos anteriores aos apurados nos autos (n. 9318-54.2007.811.0042 e n. 14497-95.2009.8.11.0042).

Com efeito, embora o período depurador já tenha transcorrido para ambas as condenações destacadas, o que inviabiliza o reconhecimento da reincidência, estão caracterizados os maus antecedentes do acusado, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL CP). IRRELEVÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O plenário da corte suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (repercussão geral), decidiu por maioria que, “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do código penal” (RE 593.818/SC, rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno - sessão virtual, julgado em 18/8/2020, ata de julgamento publicada no DJe de 1o/9/2020). 2.
Firme nesta corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do código penal) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu.
Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. No caso concreto, o réu ostenta maus antecedentes 4. Mantida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e o quantitativo da pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, não há como fixar o regime aberto e permitir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental desprovido
”. (STJ, AgRg no REsp 1800159/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20.10.2020) – destaquei.

Logo, demonstrado que o acusado possui maus antecedentes, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim,
não obstante os argumentos deduzidos pela defesa quanto ao regime prisional, mantenho o
regime inicial

fechado
, seja em razão dos maus antecedentes, como pela quantidade de drogas apreendida (402g de maconha), em atenção ao art. 33, § 2o, ‘
b
’ e § 3o do Código Penal e ao Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022